Tribunal: TJMMG
Processo: 2000231-95.2025.9.13.0001
Classe: Exceção de Impedimento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Processo n. 2000231-95.2025.9.13.0001 Referência: Processo n. 2000050-65.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/06/2025 Publicação: 18/06/2025 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – REMESSA DO PROCESSO PRINCIPAL AO JUIZ SUBSTITUTO – ATUAÇÃO EM COOPERAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DA CORREGEDORIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO PREJUDICADA. 1. A exceção de impedimento constitui instrumento processual apto a afastar o Juiz de Direito de suas funções judicantes, nas situações em que sua imparcialidade restar comprometida. 2. Constatado que a ação penal de origem fora deve ser julgada prejudicada a exceção de impedimento, pela perda superveniente de seu objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a presente exceção de impedimento, pela perda superveniente de seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de exceção de impedimento oposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000014-52.2025.9.13.0001, em face do juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, com fundamento na alínea “c” do art. 37 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Alega o excipiente que o magistrado, ao rejeitar a exordial acusatória por atipicidade da conduta, manifestou-se sobre o mérito dos fatos, motivo pelo qual deve o feito ser remetido ao substituto legal, “a fim de garantir a imparcialidade de toda instrução” (Evento 1 – INICI1 – Processo Originário). O magistrado excepto rejeitou a exceção interposta e determinou o prosseguimento do feito principal, bem como a autuação e o encaminhamento do presente incidente a este egrégio Tribunal de Justiça Militar, para julgamento (Evento 1 – DECI2 – Processo Originário). Requisitadas as informações ao excepto, elas foram prestadas nos seguintes termos: [...] O Ministério Público ofereceu denúncia em face do 1º Ten PM Yaroslav Wladmir Lopes Popoff, imputando-lhe a prática, em tese, de conduta definida no art. 15, da Lei 10.826/2003. A denúncia foi recebida pelo magistrado subscritor destas informações, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 determinada a citação dos réus e designada audiência para inquirição das vítimas e testemunhas arroladas na denúncia. Em 10/04/2024, o magistrado subscritor destas informações rejeitou a denúncia, nos termos do art. 77, alínea “e” c/c art. 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar – evento 57, dos autos n. 2000050-65.2023.9.13.0001. Em 12/07/2025, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais determinado o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para o recebimento da denúncia e processamento do feito. Em 12/03/2025, a denúncia foi recebida pelo magistrado subscritor destas informações, sedo determinada a citação do acusado e designada a data para a audiência de sorteio do Conselho Especial de Justiça e de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia – evento 2, dos autos n. 2000014-52.2025.9.13.0001. Em 13/03/2025, o Ministério Público manifestou no evento 10, dos autos n. 2000014-52.2025.9.13.0001, arguindo a exceção de impedimento do magistrado subscritor destas informações, que proferiu decisão de rejeição da denúncia nos autos n. 2000050- 65.2023.9.13.0001. Aduziu a existência da hipótese de impedimento prevista no art. 37, alínea “c”, do CPPM, alegando que este magistrado já se manifestou sobre o mérito dos fatos. Em 18/03/2025, o magistrado subscritor destas informações proferiu decisão rejeitando a exceção interposta pelo Ministério Público, ressaltando que as hipóteses de impedimento de magistrado são todas hipóteses legais e a que foi arguída pelo Ministério Público é cabível apenas quando o mesmo magistrado que proferiu a decisão anterior tenha funcionado em outra instância, o que não é o caso dos autos – evento 23, dos autos n. 2000014-52.2025.9.13.0001. Em 19/03/2025, foi realizada a audiência de sorteio do Conselho Especial de Justiça. Em 30/03/2025, o acusado apresentou resposta à acusação, que será apreciada pelo Conselho de Justiça na audiência designada par ao início da instrução processual em 01/04/2025. [...] (Evento 13 – Processo Originário) Em parecer, a douta procuradora de justiça opinou que seja declarado o impedimento do excepto, com base nos seguintes argumentos: [...] Pois bem, inteira razão assiste à representante do Órgão Ministerial quando argui o impedimento do Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos para processar e julgar o feito, uma vez que o aludido Magistrado promoveu inequívoco prejulgamento da causa ao rejeitar a denúncia, posicionando-se expressamente acerca do mérito da ação penal militar por meio do reconhecimento da atipicidade da conduta do réu (evento 57 dos autos n. 2000050-65.2023.9.13.0001 de 1ª instância). Com efeito, a imparcialidade do Juiz de Direito Titular da 1ª AJME ficou comprometida, já que antecipou a formação do seu convencimento, cujo teor não há mais como se desvincular, tampouco impedir que afete a condução da instrução processual, o que, sem dúvida, prejudicará a atuação ministerial no feito. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja reconhecido o impedimento do Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, para atuar no feito diante do seu patente prejulgamento da causa, com a remessa dos autos ao substituto legal (Evento 21). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após a inclusão do presente feito na pauta para julgamento, sobreveio informação do juiz de direito substituto da 1ª AJME, Bruno Cortez Torres Castelo Branco, no sentido de que os autos originários do incidente processual em epígrafe foram redistribuídos àquele juízo por força do art. 1º, I, da Portaria da Corregedoria Judiciária Militar n. 13/20251. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço a presente exceção, porque satisfeitos os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Examinando detidamente as razões do excipiente, constata-se que a presente exceção de impedimento se encontra prejudicada, ante a alteração do cenário fático que fundamentou a instauração deste incidente. Conforme relatado, aportou aos autos a informação de que a ação originária (Processo n. 2000014-52.2025.9.13.0001) foi remetida ao Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, Bruno Cortez Torres Castelo Branco, em observância ao disposto no art. 1º, inciso I, da Portaria CJM n. 13/2025. Com efeito, a atuação, em cooperação, do Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, esvazia o pleito do excipiente, que buscava a remessa da ação originária ao “substituto legal” do Juiz de Direito Titular daquela Auditoria, ora excepto (Evento 115 a 118). Por tais razões, julgo prejudicada a presente exceção de impedimento, pela perda superveniente de seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de junho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator 1 Art. 1º A instrução e o julgamento dos processos criminais no Primeiro Grau de Jurisdição da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais serão realizados da seguinte forma: I - o Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar, Bruno Cortez Torres Castelo Branco, cooperará nas ações penais recebidas pelo Juiz Titular da 1ª AJME no período de 1º/01/2025 a 20/05/2025.